Tribunal: TJPA
Processo: 0825400-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825400-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VANESSA GOMES BARBOSA DE OLIVEIRA DE NAZARE, GRAZIELA TAISE BRAGA FERREIRA, JOZIANE NASCIMENTO SANTOS

AGRAVADO: ARQUIDIOCESE DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0825400-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VANESSA GOMES BARBOSA DE OLIVEIRA DE NAZARE, GRAZIELA TAISE BRAGA FERREIRA, JOZIANE NASCIMENTO SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEX LOBO CARDOSO - PA24993-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEX LOBO CARDOSO - PA24993-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEX LOBO CARDOSO - PA24993-A

AGRAVADO: ARQUIDIOCESE DE BELEM

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. ALEGADA NULIDADE POR DISCREPÂNCIA DE ENDEREÇO E INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. ABANDONO DO IMÓVEL E RISCO SOCIAL DA DESOCUPAÇÃO. DIRETRIZES PARA CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Wanessa Gomes Barbosa de Oliveira de Nazaré e outros contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Proc. nº 0806596-08.2025.8.14.0201), que deferiu liminarmente a reintegração da posse em favor da Paróquia Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças – Arquidiocese de Belém, determinando a retomada do imóvel situado na Avenida Paes de Carvalho, nº 55, bairro do Cruzeiro, distrito de Icoaraci, tendo sido indeferido, em segundo grau, o pedido de efeito suspensivo, e ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: definir se a liminar de reintegração de posse é nula ou deve ser revogada diante da alegada discrepância entre a certidão registral apresentada e o endereço do imóvel litigioso, bem como da suposta insuficiência da prova da posse anterior; estabelecer se as alegações de abandono do imóvel, risco social da desocupação coletiva e invocação de diretrizes de solução adequada de conflitos fundiários impõem a suspensão da liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida se fundamenta em documentação que, em juízo preliminar, demonstra a posse anterior da autora e o esbulho praticado pelos ocupantes, atendendo aos pressupostos da tutela possessória.

Os autos contêm elementos indicativos de exercício de poderes de fato pela autora sobre o bem, inclusive com uso pretérito para atividades sociais (escola paroquial vinculada à rede pública) e notícia de projeto de revitalização do espaço.

As alegações de abandono do imóvel, discrepância de endereço e risco social decorrente da desocupação não afastam, de plano, a verossimilhança reconhecida na origem, porque demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

A via do agravo de instrumento não comporta reexame exauriente de fatos e provas quando a reforma pretendida exige dilação probatória para elucidação das circunstâncias da posse e do alegado abandono.

Diretrizes de solução adequada de conflitos fundiários coletivos não acarretam, automaticamente, a suspensão da liminar, sobretudo quando já reconhecida, na origem, a presença de elementos autorizadores da medida possessória, podendo providências de gestão do cumprimento ser examinadas oportunamente sem implicar sustação da reintegração.

Mantém-se a decisão por estar amparada em juízo preliminar de plausibilidade e na presunção de legalidade do pronunciamento judicial, inexistindo, no momento, elementos concretos e incontroversos capazes de infirmá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liminar possessória deve ser mantida quando a documentação apresentada, em cognição sumária, evidencia posse anterior e esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

Alegações de abandono do imóvel, discrepância de endereço e impacto social da desocupação não revogam a liminar, por si sós, quando dependem de ampla instrução probatória para verificação.

Diretrizes de solução adequada de conflitos fundiários coletivos não implicam suspensão automática da reintegração quando presentes, em juízo preliminar, os requisitos da tutela possessória, admitindo-se análise posterior de medidas de gestão e organização do cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1000019-12.5250.1001, Rel. Pedro Aleixo, j. 11.03.2020, pub. 12.03.2020; TJMG, AI nº 1000021-03.7077.1001, Rel. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 15.09.2021, pub. 17.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por WANESSA GOMES BARBOSA DE OLIVEIRA DE NAZARÉ e outros, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (proc. nº 0806596-08.2025.8.14.0201), ajuizada pela PARÓQUIA SANTUÁRIO SÃO JOÃO BATISTA E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – ARQUIDIOCESE DE BELÉM, deferiu liminarmente a medida possessória em favor da autora, determinando a reintegração da posse do imóvel localizado na Avenida Paes de Carvalho, nº 55, bairro do Cruzeiro, distrito de Icoaraci.

A decisão recorrida deferiu a reintegração de posse em favor da parte autora, reconhecendo o esbulho praticado pela parte ré.

Em suas razões recursais (ID 31746066), os agravantes alegam, em síntese: a decisão agravada é nula por ter sido concedida com base em certidão de registro de imóvel que não corresponde ao endereço do imóvel objeto da lide, suscitando dúvida quanto à legitimidade da posse invocada pela parte autora; sustentam que o imóvel se encontrava há anos em completo estado de abandono, sem qualquer finalidade social, servindo de abrigo para usuários de entorpecentes e local de acúmulo de lixo; apontam contradições na fundamentação da decisão agravada, ao afirmar que não se discute domínio, mas sim posse, ao mesmo tempo em que se sustenta que a certidão de registro seria suficiente para demonstrar a legitimidade da posse pela entidade religiosa; alegam que a reintegração forçada, sem alternativa habitacional para os ocupantes, enseja risco de dano irreversível, inclusive à segurança pública, tendo em vista a presença de mais de 50 famílias, entre as quais crianças e idosos; invocam precedentes sobre a necessidade de atuação da Comissão de Soluções Fundiárias e recomendação de desocupação pacífica, conforme Portaria CNJ nº 510/2021.

Assim, pleiteiam o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, a designação de audiência de justificação, o deferimento da gratuidade de justiça e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da liminar de reintegração.

Em decisão de ID 31811515, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 33235267.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

A controvérsia cinge-se à insurgência da parte agravante contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Proc. nº 0806596-08.2025.8.14.0201), que deferiu, liminarmente, o pedido de reintegração de posse em favor da agravada, ora autora da ação possessória.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

A decisão combatida se baseou na documentação apresentada pela parte autora, que, em análise preliminar, revelou-se apta a demonstrar o exercício da posse anterior sobre o imóvel objeto do litígio. Constam dos autos documentos que indicam, ao menos em sede de juízo possessório, que a autora vinha exercendo poderes de fato sobre o bem, inclusive com o uso anterior para atividades sociais, como escola paroquial vinculada à rede pública de ensino, além de projeto de revitalização do espaço.

As alegações dos agravantes (abandono do imóvel, discrepância de endereço e risco social da desocupação) embora relevantes, não se mostram aptas, por ora, a infirmar de plano a decisão agravada, sobretudo porque a discussão recursal, neste momento, não comporta análise aprofundada do conjunto probatório.

Além disso, a invocação de diretrizes de solução adequada de conflitos fundiários coletivos não conduz automaticamente à suspensão da liminar, especialmente quando o magistrado de origem já reconheceu, em juízo preliminar, a presença de elementos autorizadores da tutela possessória. Eventuais providências voltadas à gestão do cumprimento (planejamento, desocupação organizada, comunicação a órgãos públicos) podem ser oportunamente examinadas, sem que isso implique, necessariamente, a suspensão da medida.

No presente caso, o juízo de primeiro grau, agindo com cautela e respaldo no texto legal, proferiu decisão revestida de presunção de legalidade e fundada em provas que, ao menos neste momento, conferem verossimilhança à pretensão possessória deduzida pela autora.

Dessa forma, a pretensão da parte agravante, para ser acolhida, exigiria reexame aprofundado de fatos e produção de provas, o que é incompatível com os estreitos limites da via recursal em sede de agravo de instrumento.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. - Para o deferimento de liminar na ação de manutenção da posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção - Satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, a concessão da liminar de manutenção de posse constitui medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000191252501001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE -- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar - Presente a demonstração dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC deve ser concedida a medida liminar de manutenção de posse.

(TJ-MG - AI: 10000210370771001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

Dessa forma, tendo em vista a ausência de elementos concretos e incontroversos que infirmem os fundamentos da decisão agravada, bem como a necessidade de ampla instrução probatória para elucidar os fatos trazidos pelas partes, entendo que deve ser mantida a decisão que deferiu a reintegração liminar da posse, sem prejuízo de futura reapreciação da matéria no curso da instrução processual.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026